Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702598-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE CAPISTRANO CUNHA, JOSE VICENTE RIBEIRO NETO, EDIMAR SILVA RAMOS, EUDES ANTONIO RAMOS, MARIA ELEUZA RAMOS VIEIRA D E C I S Ã O Conclusos os autos, verifiquei que o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A (ID 43053094), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com o comprovante de recolhimento do preparo. Por meio de despacho (ID 44400969), intimei o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 45105632). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do Agravo de Instrumento. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator